Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730915-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ALDICEIA DE MELO MENEZES D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 40178005, in verbis: “Por meio do presente recurso, Itaú Unibanco S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de procedimento comum, deferiu ‘o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos na conta corrente da autora, referentes ao contrato de empréstimo pessoal de número 137017826-9, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo'. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que é incabível o arbitramento de multa pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente quando a necessidade da medida é suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente. Aduz que ‘se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto’. Alega, por outro lado, que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido para cumprimento da decisão, é exíguo. Defende, em caso de manutenção da decisão, que a multa deverá ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável de dias-multa, jamais podendo ultrapassar o valor da condenação principal, com base na previsão contida no art. 461, § 6° do CPC. Argumenta que o risco de dano irreparável consiste na possibilidade de ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento’. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, ‘no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso". Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, indeferiu o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões embora devidamente intimada a parte agravada. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator